Tribunal: TJDFT
Processo: 0724537-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724537-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: ADAO RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ADÃO RODRIGUES DA SILVA contra a decisão de ID 37648251, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em suas razões (ID 37819163), a parte requerente, ora embargante, alega, em suma, que a decisão é contraditória, uma vez que a sentença contrariou a decisão liminar proferida no AGI n. 0713185-29.2022.8.07.0000; que a sentença desconsiderou a jurisprudência sobre a matéria; que a decisão embargada malfere a segurança jurídica; que há perigo de dano irreparável ao candidato. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam para esclarecer obscuridade, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão. Inicialmente, importante esclarecer que, nos termos da jurisprudência do superior Tribunal de justiça, “a contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é a interna, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, mas não a suposta contradição entre as razões de decidir e a lei, doutrina, jurisprudência, fatos ou provas” (EDcl no REsp 1745371/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021). Com base no entendimento mencionado, não se admite contradição entre a decisão liminar proferida no AGI n. 0713185-29.2022.8.07.0000 e a sentença que julgou improcedente o pedido. De igual modo, inexiste o vício apontado na decisão embargada. A alegada afronta a precedentes deste Tribunal e a necessidade de uniformização da jurisprudência não configuram questões enquadráveis como contradição e sim divergência de posicionamento, a ser resolvida no âmbito da apelação. Sobre o risco de dano ao particular, a decisão embargada é clara ao apontar que “há risco de dano à própria administração na hipótese de se determinar a convocação do candidato, porquanto eventuais verbas recebidas de boa-fé, a princípio, por ostentarem natureza alimentar, não seriam objeto de repetição”. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. Int. Brasília/DF, 2 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora